Tribunal: TJMT
Processo: 0014605-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014605-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILDEIR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 442.437.661-34 (APELANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – COBERTURA PARA ACIDENTE DE TRABALHO – EXCLUÍDA DOENÇA LABORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A DOENÇA OCUPACIONAL – PRECEDENTE STJ - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo apelante indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada.

II - As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo Segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

III - Entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral.

IV - Conforme apólice juntada sob ID. Num. 51510513 - Pág. 6 é previsto o montante indenizável de ATÉ R$ 267.816,30 (duzentos e sessenta e sete mil reais e trinta centavos), contudo, conforme laudos médicos, “O periciado apresenta invalidez permanente parcial por invalidade da coluna lombar avaliada em 25% e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo avaliada em 17,5%, totalizando 42,5%”, motivo pelo qual o valor deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, observando as regras da apólice juntada nos autos. A correção monetária do valor perquirido deverá ocorrer desde sua adesão, e os juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação válida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILDEIR RODRIGUES DA CUNHA em face de sentença na “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” onde litiga com MAPFRE VIDA S/A nos autos no 0014605-83.2016.8.11.0041 que tramita perante a 10a Vara Cível de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença combatida sob ID. 51511589 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial e condenou a parte autora ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. 51511591 que é Sargento Reformado do Exército Brasileiro; é portador de incapacidade total e permanente; convive com sequelas de natureza incapacitante, cuja causa e os efeitos decorrem de acidente de trabalho, conforme restou provado documentalmente, motivo pelo qual faz jus à indenização securitária pleiteada.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 51511596.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

A parte recorrente Gildeir Rodrigues da Cunha ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária em face de Mapfre Vida S.A, aduzindo que é integrante do Exército Brasileiro, que aderiu a um contrato de seguro de vida em grupo, prevendo cobertura para invalidez permanente, sustenta que foi diagnosticado com Hérnia de Disco, que submeteu-se a procedimento cirúrgico; que retornou ao trabalho, exercendo funções que não exigiam esforços, até ser afastado definitivamente e encaminhado para reforma; que segundo laudo médico está incapacitado para a prática das atividades laborais, pelo que requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, correspondente a R$ 267.816,30, além das verbas sucumbenciais.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação do beneficiário, ora apelante informando que aderiu um contrato de seguro em grupo, que é portador de uma patologia ortopédica que alegadamente o incapacitou para o serviço militar, o que virtualmente o enquadra no caso previsto contratualmente de invalidade definitiva funcional, motivo pelo qual pleiteia a indenização correspondente.

A relação jurídica e a modalidade do contrato (seguro) firmado entre os litigantes são fatos incontroversos nos autos conforme apólice juntada sob ID. Num. 51510513 - Pág. 6.

O laudo pericial (ID. Num. 51511580 - Pág. 5) concluiu que “Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre a doença degenerativa crônica da coluna vertebral e o dano corporal apresentado pelo autor.”

Verifica-se também que Exército Brasileiro aposentou o apelante consignando ser ele “Incapaz definitivamente para o serviço do Exército Não é inválido” (Num. 51510514 - Pág. 1).

Em instancia primeva, o magistrado consignou que o requerente não atendeu os critérios da apólice juntada nos autos, mormente nas causas de excludentes especificadas.

É pertinente recordar regra consumerista prevista no CDC atinente ao caso em tela:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Conforme dispõe o art. 19 de Lei 8.213/91 acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da referida Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo Segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

Conforme entendimento do STJ, entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral.

O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo apelante indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido e segurado pela parte recorrida, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada.

O experto em seu laudo pericial juntado sob ID. 51511580 - Pág. 5 concluiu:

“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre doença degenerativa crônica da coluna vertebral e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial por invalidade da coluna lombar avaliada em 25% e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo avaliada em 17,5%, totalizando 42,5% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com parâmetros da SUSEP para invalidez permanente.”

Depois de exposta essa premissa, em consequência da realização do ônus probatório da parte apelante, verifico nos autos prova cabal de enquadramento securitário passível de indenização contratada.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, o qual foi obedecido.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Sabendo que o Exército Brasileiro aposentou o apelante por invalidade, diante do laudo pericial que concluiu pela invalidade e nexo de causalidade com o mister desenvolvido em seu labor, diante do seguro aderido, deve o apelante ser enquadrado na cobertura adicional prevista denominada – Invalidez permanente e parcial por acidente de trabalho (ID. 63137499) e receber a indenização correspondente.

Conforme apólice juntada sob ID. Num. 51510513 - Pág. 6 é previsto o montante indenizável de ATÉ R$ 267.816,30 (duzentos e sessenta e sete mil reais e trinta centavos), contudo, conforme laudos médicos, “O periciado apresenta invalidez permanente parcial por invalidade da coluna lombar avaliada em 25% e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo avaliada em 17,5%, totalizando 42,5%”, motivo pelo qual o valor deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, observando as regras da apólice juntada nos autos. A correção monetária do valor perquirido deverá ocorrer desde sua adesão, e os juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação válida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida indenizar a parte apelante conforme enquadramento na apólice nos termos da incapacidade aferida no laudo pericial. Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021